Tribunal: TJDFT
Processo: 0743562-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0743562-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCO AURELIO TORRES SANTOS PACIENTE: ALINE GABRIELA BRANDAO AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de ALINE GABRIELA BRANDÃO, contra a decisão proferida pelo d. JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, que rejeitou a Exceção de Incompetência n. 0744760-47.2025.8.07.0001 arguida pela defesa, a fim de que fosse reconhecida a prevenção do Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Em suma, o impetrante aduz que a paciente figura como ré na ação penal n. 0727498-84.2025.8.07.0001, instaurada com base em provas derivadas da investigação anterior (IP 607/2023 – 31a DP), que resultou na ação penal n. 0708788-72.2023.8.07.0005, em curso perante a 1a Vara de Entorpecentes do DF. Sustenta que não houve encontro fortuito de provas, mas, sim, aprofundamento da investigação originária, com conexão probatória entre os fatos apurados, o que atrairia a competência por prevenção do Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do DF. Argumenta que a redistribuição do inquérito ao DECOR e a instauração de novo procedimento (IP 945/2023 – 31a DP) não descaracterizam a conexão, pois os elementos probatórios (dados extraídos de aparelhos celulares, RIFs do COAF, interceptações telefônicas e telemáticas, entre outros) derivam diretamente da investigação anterior. Requer, liminarmente, o sobrestamento do andamento da ação penal até o julgamento do mérito, e, ao final, a remessa dos autos ao Juízo da 1a Vara de Entorpecentes, por força da prevenção. É o relatório. DECIDO. O habeas corpus é um remédio constitucional previsto no art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e regulamentado pelo Código de Processo Penal, destinado à proteção da liberdade de locomoção diante de ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se os seguintes dispositivos do estatuto processual: Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal: I - quando não houver justa causa; II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza; VI - quando o processo for manifestamente nulo; VII - quando extinta a punibilidade. Contudo, seu cabimento excepcional ocorre apenas quando há flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, não servindo como substituto de recursos ordinários. A decisão que rejeita exceção de incompetência do juízo é irrecorrível, devendo a parte suscitar a matéria como preliminar de apelação ou por via de habeas corpus, neste caso se presentes seus requisitos. Na hipótese, o impetrante sustenta que a decisão impetrada padece de flagrante ilegalidade, defendendo, liminarmente, o sobrestamento do feito diante da incompetência do Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do DF para o processamento e julgamento da ação penal. Sendo assim, admito a impetração e passo ao exame da liminar vindicada. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra tais requisitos. Primeiramente, transcreve-se a decisão impetrada (ID 251127254 do processo de exceção de incompetência): Trata-se de exceção de incompetência deduzida pela Defesa de ALINE GABRIELA BRANDÃO em face da ação penal no 0727498-84.2025.8.07.0001, em trâmite por este juízo da 4a Vara de Entorpecentes do DF. Narra, em síntese, que os fatos apurados na referida ação penal decorrem, na origem, da prisão de LUCAS DA SILVA CAETANO DIAS, aos 28/06/2023, vinculado ao Inquérito Policial no 607/2023, da 31a DP, que ensejou a deflagração da Ação Penal no 0708788-72.2023.8.07.0005, em trâmite perante o juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, no âmbito da qual houve o afastamento do sigilo dos dados dos aparelhos telefônicos apreendidos durante a realização das diligências que culminaram nas prisões de Lucas e outras pessoas. Aduz que o resultado da quebra não foi juntado ao processo de Lucas, bem como que a Autoridade Policial instaurou um novo inquérito (IP no 945/2023 - 31a DP), distribuído a este juízo da 4a Vara de Entorpecentes (Processo no 0741007-53.2023.8.07.0001), oficiando, ainda, pelo compartilhamento da prova (laudo de informática) do processo originário da 1a Vara de Entorpecentes para o inquérito distribuído perante esta unidade judiciária (4a Vara de Entorpecentes), bem como, posteriormente, houve a redistribuição do referido inquérito para a delegacia especializada DECOR, onde foi retombado sob o IP no 10/2024 – DECOR. Pondera que à luz dessa realidade é preciso avaliar se houve a aplicação do vetor da serendipidade, para apurar fatos diversos, ou se as provas serviram apenas para aprofundar a investigação já existente. Nesse ponto, sustenta que LUCAS seria espécie de liderança na região de Planaltina/DF e que a medida (quebra do sigilo), teria por finalidade apurar outros personagens que atuavam nessa empresa ilícita, argumento que subsidia a conclusão de que existiria conexão instrumental ou probatória em razão de existir um mesmo contexto fático e que, em função disso, haveria uma relação de influência entre a prova de uma infração na da outra infração. Com suporte nestes argumentos, roga a declaração de incompetência deste juízo com a remessa dos autos ao juízo da 1a Vara de Entorpecentes do DF que entende competente para conhecer e julgar os fatos. Franqueado o contraditório, o Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido. Sustentou, em resumo, que a prova telemática obtida a partir do flagrante de Lucas não gerou duplicidade de processos autônomos e simultâneos sobre os mesmos fatos, mas sim o compartilhamento para apurar fatos que transcendem ao flagrante inicial. Eis o que merece relato. DECIDO. Inicialmente, e para fins de viabilizar adequada análise da tese jurídica deduzida, me parece importante o registro de que o laudo de informática elaborado a partir da quebra do sigilo e extração de dados do telefone de LUCAS DA SILVA foi sim juntado nos autos da sua correspondente ação penal (ID 183083103, Processo no 0708788-72.2023.8.07.0005). Fixado essa fato, e com a devida e respeitosa vênia, ouso divergir do posicionamento da excipiente, acreditando falecer competência ao juízo da 1a Vara de Entorpecentes do DF para processar e julgar a ação penal correspondente a essa exceção, conforme será adiante pontuado. De saída, registro que, de fato, não constitui tarefa de fácil solução identificar o exato momento de ruptura fática que sugere a existência do encontro fortuito ou não de provas e, daí, a necessidade de derivar a investigação a fim de apurar outros eventos criminosos e outras pessoas ou alvos suspeitos. De todo modo, é necessário atentar que a prevenção, nesse contexto, deve ser criteriosamente avaliada, a fim de evitar a definição de juízos universais e competentes para todo e qualquer desdobramento de uma investigação criminal, porquanto admitindo a premissa de uma “prevenção absoluta” se teria, em tese, a possibilidade de uma cadeia infinita de fatos potencialmente relacionados. E, esse hipotético cenário, foi visualizado na recente história jurídica nacional, em que determinado juízo federal adotou a “teoria da prevenção absoluta” e, posteriormente, substancial parcela de sua jurisdição sobrou anulada, precedente que reforça a necessidade de uma criteriosa análise sobre o pré-falado ponto de ruptura na cadeia sucessória dos fatos ou da descoberta da prova que recomenda o desdobramento/redirecionamento da investigação e, de consequência, determina um novo parâmetro de competência, usualmente definido por sorteio. Aqui, necessária a lembrança de que a Justiça do Distrito Federal conta com 05 (cinco) Varas de Entorpecentes, todas igualmente competentes em razão da especialização da matéria e com abrangência territorial em toda a área do Distrito Federal. Assim, não existe como discutir a competência, portanto, sob o viés territorial ou em razão da matéria, eis que idênticas para todas as cinco varas igualmente competentes. E nem é essa a discussão trazida pela diligente Defesa. Fixadas tais ponderações, na linha histórica dos fatos, a origem das coisas sinaliza que LUCAS DA SILVA CAETANO DIAS foi PRESO EM FLAGRANTE pela suposta prática do crime de tráfico de drogas aos 28/06/2023, razão pela qual foi instaurado inquérito policial (IP no 607/2023 – 31a DP), originando os autos no 0708788-72.2023.8.07.0005, distribuído por sorteio originário a 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Aqui, já se evidencia necessário o registro que segundo se extrai dos referidos autos (Processo no 0708788-72.2023.8.07.0005 da 1a Vara de Entorpecentes do DF) NÃO EXISTIA nenhuma medida cautelar prévia apurando nenhum fato vinculado a LUCAS DA SILVA, de sorte que a prisão flagrancial foi completamente independente e, em razão disso, experimentou regular DISTRIBUIÇÃO POR SORTEIO, quando sobrou sorteado o juízo da 1a Vara de Entorpecentes do DF. Também me parece digno de nota, que no flagrante de Lucas da Silva NÃO HOUVE APRECIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA SOBRE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS por nenhuma autoridade judiciária, porquanto o acesso aos dados telemáticos do aparelho de telefone celular apreendido com LUCAS por ocasião do flagrante derivou de representação do Ministério Público quando da oferta da denúncia e somente foi apreciado pelo juízo da 1a Vara de Entorpecentes do DF nesse momento de análise inicial da denúncia apresentada. Ainda na linha dos registros históricos e cronológicos dos fatos, no bojo do flagrante LUCAS DA SILVA foi denunciado, juntamente com RAFAELA SOARES LOPES CATULIO por fato definido e isolado consistente na associação para o tráfico e no tráfico caracterizado pela conduta de trazer consigo/ter em depósito havido aos 27 de junho de 2023, respondendo nos estritos limites do art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006. E, em remate quanto ao flagrante de LUCAS DA SILVA e RAFAELA, oportuno o registro, ainda, que com a formação da opinio delicti e oferta de denúncia pelo titular da ação penal, O FEITO SEGUIU REGULAR MARCHA E, INCLUSIVE, RECEBEU JULGAMENTO DE MÉRITO aos 17 de dezembro de 2024, oportunidade em que a pretensão punitiva foi julgada parcialmente procedente e o denunciado sobrou condenado nos limites do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 a uma pena de 10 (DEZ) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, além de 1.021 (UM MIL E VINTE E UM) DIAS-MULTA, com manutenção da prisão preventiva, bem como com julgamento em grau de apelação com manutenção da condenação original. Atualmente, o processo aguarda análise de agravo no recurso especial interposto pela Defesa de LUCAS. Fixada a ordem dos fatos vinculados ao flagrante de LUCAS DA SILVA, oportuno destacar que em seguida houve expresso pedido e autorização para compartilhamento de prova (laudo de informática do telefone de LUCAS), quando se instaurou o IP no 945/2023 - 31a DP, posteriormente retombado (IP no 10/2024 – DECOR), bem como que o referido inquérito NÃO FOI DISTRIBUÍDO POR DEPENDÊNCIA, mas sim por sorteio, quando sobrou definido este juízo da 4a Vara de Entorpecentes do DF. Ou seja, me parece que o novo inquérito apurava o envolvimento de investigados diferentes, com supostos contextos fáticos distintos e crimes autônomos, embora seja preciso reconhecer que naturalmente em alguma medida relacionados aquela quebra de sigilo originaria do telefone de LUCAS, mas que não se evidencia suficiente para gerar a prevenção para análise das representações policiais que foram promovidas nos autos ou vinculadas ao novo inquérito. Com efeito, firmada a competência pelo juízo da 4a Vara de Entorpecentes para o novo inquérito, foi deferida a quebra de sigilos e interceptação de terminais telefônicos e, mais adiante, ampliada a medida e determinada a sua prorrogação por algumas vezes, até a deflagração da fase final e ostensiva da denominada Operação Chiusura. Ou seja, este juízo da 4a Vara de Entorpecentes analisou e deferiu a medida não uma, mas várias vezes após firmar sua competência. Ora, oportuno o registro, mais uma vez, que o estabelecimento de um juízo universal para a apuração de outros crimes, quando iniciada a investigação a partir de uma prisão em flagrante, viola a garantia do juiz natural. Ademais, destaco que este raciocínio foi o mesmo adotado pelo Supremo Tribunal Federal ao reconhecer a incompetência da 13a Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba ao processo e julgamento de todos os feitos, em tese, atinentes à denominada “Operação Lava Jato” (Pet 8090 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 08/09/2020, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-290 DIVULG 10-12-2020 PUBLIC 11-12-2020). De todo modo, ainda que hipoteticamente quanto à base originária dos fatos prevalecesse entendimento contrário, este juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal não apenas reconheceu a sua competência anteriormente, como também deferiu as cautelares pleiteadas, tendo, inclusive, analisado por algumas vezes os pedidos de prorrogação, além de, posteriormente, receber as correspondentes denúncias. Nessa linha de intelecção, dispõe o art. 83 do Código de Processo Penal ao estabelecer as diretrizes para a definição da competência entre juízos igualmente competentes: "Art. 83. Verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa (arts. 70, § 3o, 71, 72, § 2o, e 78, II, c)." Ou seja, ainda que se admitisse que existia uma dependência originária ou relação entre os fatos relacionados ao inquérito policial deflagrado em função da prisão flagrancial objeto dos autos no 0708788-72.2023.8.07.0005, distribuído à 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, a partir do momento que houve a distribuição, por sorteio, do novo inquérito e da medida cautelar correspondente, esta aportou no juízo da 4a Vara de Entorpecentes, que firmou a competência, conheceu do pedido e analisou as medidas, por mais de uma vez, de rigor reconhecer que existe a figura, agora sim, da prevenção. Não há dúvida, portanto, que quem primeiro praticou algum ato no processo objeto desta exceção foi este juízo da 4a Vara de Entorpecentes do DF. De mais a mais, também me parece prudente a lembrança de que a quebra do sigilo de dados telemáticos do aparelho de telefone apreendido com LUCAS DA SILVA, deferida pelo juízo da 1a Vara de Entorpecentes, se deu com o objetivo de subsidiar a apuração de um fato certo e determinado objeto daquela denúncia/persecução, de sorte que as demais informações que, posteriormente, subsidiaram o tombamento de um novo inquérito, distribuído por sorteio a este juízo da 4a Vara de Entorpecentes, configura inegável hipótese de encontro fortuito de provas (serendipidade), que legitima a nova distribuição por sorteio igualitário entre os juízos igualmente competentes. Dessa forma, não havendo espaço para dúvida de que os procedimentos cautelares e a atual ação penal que se encontra em curso decorrem de determinações deste juízo da 4a Vara de Entorpecentes do DF, de rigor reconhecer a ausência de prevenção do juízo da 1a Vara de Entorpecentes do DF. Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência deste e. TJDFT, conforme adiante transcrito: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGADA PREVENÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PROCESSO DESMEMBRADO. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. O art. 83 do Código de Processo Penal define as hipóteses em que a competência será determinada pela prevenção. 2. O mero encontro fortuito de provas, por si só, não é apto a justificar a prevenção do d. Juízo que deferiu a quebra de sigilo de dados do aparelho telefônico de pessoa que aparentemente era integrante de associação criminosa da qual se obteve informações sobre possíveis outras condutas criminosas associadas a terceiros. 3. Ademais, um dos procedimentos encontra-se em fase processual avançada, com audiência de instrução e julgamento designada para data próxima, ao tempo em que o outro está em fase pré-processual. 4. Conflito de competência julgado improcedente para declarar a competência do juízo suscitante - JUIZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL. (Acórdão 1616715, 07188511120228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara Criminal, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no PJe: 27/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Mas ainda que fosse diferente, ou seja, mesmo que hipoteticamente se concordasse com a Defesa da excipiente e se entendesse que existe hipótese de conexão instrumental ou probatória, oportuna a lembrança de que a ação penal originada do flagrante de LUCAS DA SILVA já sobrou julgada no mérito, de sorte que encerrada a jurisdição do juízo da 1a Vara de Entorpecentes do DF não haveria como se cogitar de conexão ou continência, porquanto esvaziados os principais vetores lógicos de tais institutos, que seria a tramitação e julgamento conjunto dos processos. Além disso, em remate, necessário observar, ainda, que a medida cautelar distribuída por dependência ao inquérito distribuído por sorteio a este juízo da 4a Vara de Entorpecentes, na origem, se destinava a apurar o envolvimento de outros suspeitos no eventual tráfico e/ou associação para o tráfico de substâncias entorpecentes, de sorte que é possível visualizar clara distinção, autonomia e independência entre os fatos e os investigados quando correlacionadas as informações do inquérito e da medida cautelar ora debatida e a ação penal já julgada referente a LUCAS DA SILVA, sem embargo de que, em alguma medida e ainda que pontualmente, esse redirecionamento da investigação tenha derivado das informações obtidas a partir da quebra do sigilo de dados do telefone de LUCAS. Ante o exposto, com suporte nas razões e fundamentos acima registrados, JULGO IMPROCEDENTE a presente exceção de incompetência e, de consequência, REAFIRMO a competência deste juízo da 4a Vara de Entorpecentes para todos os processos relacionados à denominada Operação Chiusura. Oportunamente, operada a preclusão, arquivem-se com as cautelas de estilo. Intimem-se. (destaques do original) Segundo o magistrado prolator da decisão impetrada: i) a investigação que originou a ação penal contra a paciente Aline decorre de fatos autônomos e distintos da ação penal anterior contra Lucas da Silva, ainda que tenha havido compartilhamento de provas (laudo de informática); ii) o novo inquérito foi distribuído por sorteio, não por dependência, e envolveu outros investigados e contextos fáticos diferentes; iii) a atuação da 4a Vara foi precedente e contínua, com análise e deferimento de diversas medidas cautelares, o que configura a prevenção, nos termos do art. 83 do CPP; iv) a quebra de sigilo telefônico de Lucas gerou um encontro fortuito de provas (serendipidade), o que não justifica a prevenção da 1a Vara, e v) a ação penal contra Lucas já foi julgada, o que esvazia a possibilidade de conexão ou continência. Nesse cenário, a autoridade impetrada entendeu que não há vínculo processual suficiente para deslocar a competência à 1a Vara de Entorpecentes do DF e que a tramitação na 4a Vara de Entorpecentes é legítima e respeita o princípio do juiz natural. Assim sendo, reafirmou sua competência para julgar os fatos relacionados à Operação Chiusura. De fato, não se constata qualquer ilegalidade, abuso de poder ou teratologia no ato judicial impugnado, a ensejar a concessão da liminar vindicada, senão vejamos. O Código de Processo Penal, ao tratar da conexão e continência, assim dispõe: Art. 76. A competência será determinada pela conexão: I - se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas, ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas, ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras; II - se, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas; III - quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração. Art. 77. A competência será determinada pela continência quando: I - duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração; II - no caso de infração cometida nas condições previstas nos arts. 51, §1o, 53, segunda parte, e 54 do Código Penal. Como visto, a conexão e a continência são causas modificadoras de competência no processo penal, permitindo a reunião de processos como forma de evitar decisões conflitantes entre juízos diferentes, facilitar a produção de provas, e promover a celeridade e economia processual. Por sua vez, a prevenção é uma regra de fixação de competência entre juízos igualmente competentes. Está prevista no art. 83 do CPP, que dispõe: Art. 83. Verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa (arts. 70, §3o,71,72, §2o, e 78, II, c). O principal objetivo da prevenção é evitar decisões conflitantes e garantir o princípio do juiz natural, assegurando que o mesmo magistrado conduza os atos processuais relacionados a um mesmo fato ou contexto jurídico. Dessa forma, promove-se a segurança jurídica, a racionalidade processual e a eficiência judicial. Alinhadas essas considerações, verifica-se que a ação penal n. 0708788-72.2023.8.07.0005, distribuída à 1a Vara de Entorpecentes do DF, que condenou LUCAS DA SILVA CAETANO DIAS pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 10 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.021 dias-multa, à razão unitária mínima, encontra-se devidamente processada e julgada, já tendo, inclusive, transitado em julgado, conforme ID 249346181 da citada ação penal. Desta feita, ainda que o segundo Inquérito Policial possa ser considerado um desdobramento do primeiro, e que, eventualmente, restasse reconhecida a conexão/continência, a prolação de sentença, por si só, desautoriza o deslocamento da competência, conforme art. 82 do CPP e Súmula 235 do STJ. Confiram-se: Art. 82. Se, não obstante a conexão ou continência, forem instaurados processos diferentes, a autoridade de jurisdição prevalente deverá avocar os processos que corram perante os outros juízes, salvo se já estiverem com sentença definitiva. Neste caso, a unidade dos processos só se dará, ulteriormente, para o efeito de soma ou de unificação das penas. dispõe a Súmula 235 do STJ: Súmula 235 STJ A conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. REPRESENTAÇÃO FORMULADA POR AUTORIDADE POLICIAL PARA QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO EM NOVA INVESTIGAÇÃO. EXISTÊNCIA DE UM INQUÉRITO POLICIAL ANTERIOR. AÇÃO PENAL DA PRIMEIRA INVESTIGAÇÃO JULGADA. PREVENÇÃO E CONEXÃO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 235 DO STJ. IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO. 1. O mero encontro fortuito de provas não torna o juízo suscitado prevento, para análise de representação formulada em inquérito policial posterior e autônomo, mormente porque é praxe, na prática investigativa, o encontro de informações, com relevância penal relativa a outros indivíduos e a fatos diversos daqueles objetos da primeira investigação. 2. O art. 76, incisos I a III, do Código de Processo Penal, define as hipóteses em que a competência será determinada pela conexão. O caso dos autos não se encaixa em nenhuma delas. 3. Conforme o normativo previsto no art. 79, do CPP, a matéria referente à conexão é afeta tão somente aos processos judiciais e não aos procedimentos investigativos, sob pena de ofensa ao juiz natural. Assim, não há que se falar em conexão de ação penal anterior (processo) e inquérito policial (procedimento investigativo) posterior. 4. Não há prevenção ou conexão do juízo suscitado para conhecimento de representação formulada em inquérito policial posterior, quando constatado que a primeira investigação, que ensejou a ação penal de n. 0703787-17.2020.8.07.0004, cuja competência lhe tocava, já foi devidamente processada e julgada. 4.1. O objetivo do instituto da conexão é facilitar a produção de provas e evitar a possibilidade de decisões conflitantes, contribuindo para a celeridade do julgamento e economia processual. 5. Conforme entendimento sumulado do STJ (no 235), a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado. 6. Conflito de competência julgado improcedente, para declarar a competência do juízo suscitante - Segunda Vara Criminal do Gama. (Acórdão 1706420, 07063525820238070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara Criminal, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no PJe: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se olvida que o atual processo, em trâmite na 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, decorreu das investigações que se iniciaram em junho de 2023, com a prisão em flagrante de Lucas da Silva Caetano Dias, em Planaltina/DF, em posse de 6kg de maconha, 500g de cocaína e anotações contábeis do tráfico. Isso porque a apreensão de um celular de Lucas foi o ponto de partida para a descoberta de uma organização criminosa com base em Planaltina/DF, e atuação interestadual nos Estados de Goiás, Alagoas e Mato Grosso do Sul, conforme apurado pela Operação Chiusura. Ocorre que a ação penal contra a paciente Aline decorre de fatos autônomos e distintos da ação penal anterior contra Lucas da Silva. De acordo com a denúncia de ID 237396147 dos autos de origem, a paciente, casada com faccionado do PCC, integraria o Núcleo do Mato Grosso do Sul, assim descrito: (...) O quarto núcleo, sediado no Mato Grosso do Sul (NÚCLEO MS), concentra testas de ferro da organização criminosa, que gerenciam grandes volumes financeiros recebidos dos Núcleos Planaltina e Nordeste. Este grupo mantém ainda vínculos com integrantes do PCC, o que fortalece sua capacidade operacional e financeira. Os crimes relacionados a esse núcleo incluem, tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e organização criminosa Em relação ao processo de Lucas da Silva Caetano Dias (autos n. 0708788-72.2023.8.07.0005), que tramitou na 1a Vara, cuja denúncia pelos crimes de tráfico e associação para tráfico incluiu também Rafaela Soares Lopes Catulio e Valdir Alves de Jesus Júnior, o que se observa é que somente Lucas restou condenado e, ainda assim, apenas pelo delito de tráfico de drogas, tendo em vista a falta de provas da associação. Portanto, ao contrário do que alega a Defesa, trata-se de encontro fortuito de provas, o que, por si só, não atrai a competência e prevenção do juízo que analisou o primeiro inquérito para também examinar representação formulada em inquérito policial posterior, máxime se a primeira investigação já foi julgada. Aliás, indubitável a competência por prevenção do Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do DF, tendo em vista a prática de atos decisórios relevantes nos autos da medida cautelar n. 070060238.2024.8.07.0001. Sobre o tema, confira-se julgado da Corte Superior: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CRIME PERMANENTE E PLURILOCAL. CRITÉRIO DA PREVENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus, no qual se discutia a competência territorial para o processamento de ação penal envolvendo crimes de organização criminosa, fraude contra o consumidor, publicidade enganosa e sonegação fiscal. 2. A defesa alega que a competência deveria ser fixada na comarca de Natércia/MG, onde supostamente ocorreram os crimes, e não em Santa Rita do Sapucaí/MG, onde foram deferidas medidas investigativas. II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a competência territorial para o processamento da ação penal deve ser fixada pelo critério da prevenção, considerando que o juízo de Santa Rita do Sapucaí/MG deferiu medidas investigativas relevantes na fase de inquérito. III. Razões de decidir 4. A competência territorial foi fixada pelo critério da prevenção, uma vez que o juízo de Santa Rita do Sapucaí/MG foi o primeiro a deferir medidas investigativas, como interceptação telefônica e afastamento de sigilo bancário e fiscal. 5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em crimes de organização criminosa, a competência deve ser fixada pelo critério da prevenção, especialmente quando o juízo prevento foi responsável por deferir medidas investigativas relevantes. 6. Não há constrangimento ilegal a ser sanado, pois a fixação da competência em Santa Rita do Sapucaí/MG está em conformidade com o art. 83 do Código de Processo Penal. IV. Dispositivo e tese7. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1. A competência territorial em crimes de organização criminosa deve ser fixada pelo critério da prevenção, quando o juízo prevento deferiu medidas investigativas relevantes. 2. A fixação da competência pelo critério da prevenção está em conformidade com o art. 83 do Código de Processo Penal". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 83; CPP, art. 78, II, a; CPP, art. 71. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 122.952/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020; STJ, RHC 77.003/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/10/2018; STJ, HC 381.020/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/9/2018. (AgRg no RHC n. 180.564/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 10/3/2025) (grifo nosso) Nesse cenário, ausente flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, o indeferimento da liminar é medida impositiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, solicitando-lhe informações. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de outubro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora